Tribunal: STF
Processo: Rcl 50641
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nelson Tadeu Filippelli, em face da Juíza Federal da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Em suma, a defesa alega a existência de ato comissivo do juízo reclamado, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o que decidido na PET nº 6.820/DF, Relator para acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski.



    Destaca a ocorrência de suposta “atecnia de classificar os hipotéticos delitos eleitorais (arts. 334, 346, 350 e 354-A do Código Eleitoral) como sendo, na verdade, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.”



    Assevera, ainda, que o juízo reclamado teria usurpado a competência da Justiça Eleitoral, ressaltando o desrespeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Pede o deferimento da liminar, para suspender o andamento do processo nº 1016326-71.2019.4.01.3400/DF, bem como a audiência de instrução agendada para esta data.



    No mérito, pleiteia a procedência da ação para que seja restabelecida “a autoridade dos julgados deste Supremo Tribunal em face do desacerto da decisão do Juízo Reclamado.” 



    Pede, ainda, 



    “que seja anulado todo o Processo-referência desde o nascedouro, vez que eivado de vício insanável.



    d) Seguido disso, que haja o consequente envio dos autos à Justiça Eleitoral do Distrito Federal, determinando-se a livre distribuição do caso e



    e) Que seja determinada a anulação das decisões exaradas no bojo das medidas cautelares, com a consequente liberação de quaisquer bens e valores submetidos a gravame judicial.”



    Alternativamente, pede concessão de habeas corpus ex officio, à luz do apontado constrangimento ilegal.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, consigno que, nos termos do art. 102, inc. I, alínea l, da Constituição Federal, bem como no art. 156 do Regimento Interno da Corte, a reclamação só é admissível nas seguintes hipóteses: a) para a preservação da esfera de competência do Supremo Tribunal Federal; b) para garantir a autoridade das suas decisões; e c) para infirmar decisões que desrespeitem Súmula Vinculante editada.



    Nesse contexto, ressalto que a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato questionado, foi proferida no julgamento do PET nº 6.820/DF. Entretanto, ressalto que o julgado em questão possui natureza subjetiva e, assim, sua eficácia vinculante é restrita às partes nelas relacionadas. 



    Logo, considerando que o reclamante não figurou como parte naquele feito a sua ilegitimidade ativa ad causam salta aos olhos. 



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante, de cuja relação processual o reclamante não fez parte. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 



    A decisão tomada no RE 197.917, em razão da sua natureza subjetiva, possui eficácia vinculante apenas em relação às partes que dele participaram. Por isso mesmo, não figurando a agravante em nenhum dos pólos da precitada relação processual, falta-lhe legitimidade ativa ad causam. Ainda que assim não fosse, a edição das Resoluções nºs 21.702 e 21.803, do Tribunal Superior Eleitoral, observou as diretrizes fixadas quando do julgamento do mencionado RE 197.917, razão por que não se divisa nenhum desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no pré-falado apelo extremo. 



    Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 3.051/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 15/9/06);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRIEDADE AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SENTENÇA ESTRANGEIRA 5.206. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ausência de eficácia vinculante e de efeitos erga omnes da decisão proferida na ação apontada como paradigma” (Rcl nº 10.392/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/11);



    “RECLAMAÇÃO. Alegação de afronta a decisão proferida em agravo regimental em agravo de instrumento. Causa de índole subjetiva. Decisão desprovida de eficácia erga omnes. Vinculação restrita às partes. Autoridade diversa daquela que é sujeito processual do recurso extraordinário. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Inteligência do art. 102, I, ‘l’, da CF. Precedentes. Agravo regimental improvido. Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/08).



    Em verdade, pretende o reclamante, saltando graus jurisdicionais, submeter diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, as questões relacionadas à decisão proferida pela autoridade reclamada, o que é inadmissível. 



    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Por fim, não há campo para o recebimento do feito como habeas corpus, tal como preconizado pela defesa, pois não compete à Corte processar e julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz de Primeiro Grau e de Tribunal de Segundo Grau (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente